Tribunal: CARF
Processo: 13804.000534/2005-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
As irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, ônus da prova que sobre ele recai, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, hipóteses estas que as referidas irregularidades, incorreções e omissões devem ser desconsideradas.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/ RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes, sendo que a diligência ou a perícia não se prestam a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco, e que por sua vez deve seguir o rito previsto na legislação de regência, especialmente o prazo e demais requisitos normativos.
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos. A verdade material não pode ser utilizada como argumento para o desrespeito à distribuição dos ônus da prova, inclusive quanto ao prazo para o exercício de tal direito, sendo que as diligências e perícias não se prestam a suprir deficiências na produção de provas.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZOS.
Nos pedidos de ressarcimento e restituição não se aplicam os prazos decadenciais para lançamento nem o prazo de homologação de compensações. A análise de pedidos de ressarcimento e restituição não se confunde com o procedimento de constituição do crédito tributário - daí não se falar em prazo decadencial para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de análise de declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva, o prazo de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de homologação tácita. Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição no prazo de 5 anos. declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição.
COMPENSAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PARA A HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre.
SELIC SOBRE CRÉDITOS DE PIS E COFINS.
Inexiste previsão legal para a incidência da SELIC sobre créditos de PIS e de COFINS.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000534/2005-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.414 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
BRACOL HOLDING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
As irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, ônus da prova
que sobre ele recai, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio, hipóteses estas que as referidas irregularidades,
incorreções e omissões devem ser desconsideradas.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/ PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes, sendo que a diligência ou a
perícia não se prestam a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou
do fisco, e que por sua vez deve seguir o rito previsto na legislação de
regência, especialmente o prazo e demais requisitos normativos.
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade
de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos. A verdade material não pode ser utilizada como argumento
para o desrespeito à distribuição dos ônus da prova, inclusive quanto ao prazo
para o exercício de tal direito, sendo que as diligências e perícias não se
prestam a suprir deficiências na produção de provas.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZOS.
Nos pedidos de ressarcimento e restituição não se aplicam os prazos
decadenciais para lançamento nem o prazo de homologação de compensações.
A análise de pedidos de ressarcimento e restituição não se confunde com o
procedimento de constituição do crédito tributário - daí não se falar em prazo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000534/2005-45
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

decadencial para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de
análise de declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva,
o prazo de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de
homologação tácita. Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do
pedido de restituição no prazo de 5 anos. declaração de compensação, não se
aplicando à apreciação de pedidos de restituição.
COMPENSAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PARA A HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre.
SELIC SOBRE CRÉDITOS DE PIS E COFINS.
Inexiste previsão legal para a incidência da SELIC sobre créditos de PIS e de
COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se pretenso
crédito de COFINS relativo a receitas de exportação.
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

A Recorrente apresentou DCOMP, tendo sido intimada para apresentar
documentos e arquivos contábeis, o que não foi atendido, inclusive com a juntada de CD, todavia
segundo as informações da DRJ, os dados não estavam completos.
Diante de tal fato houve diligência na sede da empresa, igualmente infrutífera,
pois ela afirmou que não foi possível gerar os arquivos digitais solicitados.
Houve nova intimação e nova diligência, culminando no indeferimento da
pretensão e lavratura de Auto de Infração.
Na Manifestação de Inconformidade a Recorrente arguiu preliminar de nulidade
do procedimento, (i) em razão do endereço apontado ter sido o de São Paulo e não de
Araçatuba, (ii) pelo fato de que as intimações terem sido assinadas apenas por um Auditor, (iii)
por não ter sido aberto prazo de manifestar-se em dez dias após o encerramento da instrução
processual, (iv) falta de motivação para o indeferimento, (v) falta de razoabilidade por parte dos
auditores, (vi) cerceamento do direito de defesa e, finalmente, que a documentação apresentada
pela Recorrente existe mas não foi anexada por ser em grande quantidade, limitando-se a juntar
uma planilha.
Alega ainda que houve homologação tática do ressarcimento.
Requereu a realização de perícia no seu estabelecimento.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
0 postulante de direito credit6rio deve apresentar todos os livros fiscais e contábeis,
arquivos digitais e demais documentos ou esclarecimentos solicitados pelo Fisco,
necessários à análise do direito creditório postulado, sob pena de indeferimento do
pleito.
MPF. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESCINDIBILIDADE.
Irregularidades no MPF ou a sua ausência não são condições suficientes para anular
despacho decisório referente a pedido de ressarcimento.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRENCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo contribuinte e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado suscitando os seguintes pontos:
a) Nulidade por ofensa ao MPF-F (item II.1.1 do RV) A Recorrente alega que o
despacho decisório e a decisão da DRJ são NULOS em razão de: o
endereço constante do Mandado de Procedimento Fiscal foi o de São
Paulo, Capital, e os fiscais realizaram diligências em Araçatuba, muitas
das intimações teriam sido emitidas por apenas um dos Auditores, o MPF
deveria constar expressamente que houve delegação de competência de
São Paulo Capital para Araçatuba e houve desrespeito ao período indicado
no MPF
b) Nulidade por incompetência do Superintendente (item II.1.2do RV)
c) Nulidade por incompetência da DRF de Araçatuba (item II.1.3 do RV)
d) Nulidade por ausência de intimação para manifestação da Recorrente após o
fim da instrução (item II.1.4 do RV)
e) Nulidade por o Despacho Decisório ter sido emitido sem que, após a
instrução, fosse concedido à Recorrente o prazo de dez dias para se
manifestar sobre o encerramento da instrução, o que seria uma nulidade
cognoscível a qualquer tempo.
f) Nulidade por ausência de intimação para apresentação de documentos (item
II.1.5 do RV)
g) Nulidade por ausência de concessão de prazo para apresentação dos
documentos que, segundo as recorrentes, se encontram no estabelecimento
de São Paulo. (item II.1.6 do RV)
h) Nulidade por ausência de legislação que ‘garante a possiblidade do
indeferimento do pedido de ressarcimento pelo motivo descrito no seu
texto (item II.1.7 do RV)
i) Nulidade do despacho decisório pelo fato de que não haveria, em toda a
legislação brasileira, possibilidade jurídica do indeferimento do
ressarcimento pelo motivo descrito no texto. Alega que o ressarcimento
somente pode ser indeferido caso o contribuinte não possua o direito.
Alega ainda que não foi concedido prazo suficiente para a apresentação
dos documentos.
j) Nulidade por erro de motivação. (item II.1.8 do RV)
k) Nulidade por ofensa ao princípio da Verdade Material. (item II.1.9 do RV)
l) No mérito alega o direito ao Ressarcimento (item II.2.1 do RV e que possui
grande quantidade de documentos que comprovam o seu direito ao
crédito, mas não os juntou por serem de grande quantidade.
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

m) Que houve a Decadência (item II.2.2 do RV)
n) Direito à aplicação da Taxa SELIC ao valor que pretende ser ressarcido
(item II.2.3 do RV)
o) Direito à homologação tácita das compensações pelo transcurso do prazo de
cinco anos (item II.2.4 do RV)
p) Direito a Perícia (item II.2.5 do RV)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Preliminares
A Recorrente alega as seguintes preliminares que, antes de serem analisadas
individualmente, devem ter os seus pressupostos lógicos processuais estabelecidos.
Partindo-se da constatação de que as doze preliminares foram suscitadas em torno
de alguns pontos em comum, é mais eficiente tratar destes pontos como pressupostos para
posteriormente nelas adentrar especificamente.
2.1.1. PRESSUPOSTO I - As nulidades no processo administrativo fiscal. Necessidade de
indicação do prejuízo advindo da violação apontada.
Há diversas teorias das nulidades no direito administrativo, sendo que a adotada
neste Colegiado parte da interpretação do Dec. 70.235/72 é a mesma esposada pelo Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual a declaração de nulidade de ato administrativo procedimental
está condicionada à comprovação de um prejuízo.
Neste sentido adoto e transcrevo fragmento do voto de lavra da Ilustríssima
Conselheira Denise Green no processo 11080.900061/2014-56, verbis:
O argumento da defesa somente faria sentido nos casos em que o despacho decisório
tivesse sido emitido com um vício insanável, sendo nulo de pleno direito. Nesta
situação, os efeitos retroagem a data de sua emissão (efeitos ex tunc).
Porém, no presente caso, o acórdão da DRJ não decretou a nulidade do despacho
decisório (embora tivesse poderes para tanto), nem tampouco homologou a
compensação. A decisão foi no sentido de que, afastada a prejudicialidade, fosse
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

verificada a existência, suficiência e disponibilidade de crédito pretendido em
compensação.
Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, os chamados atos decisórios são decisões que
as autoridades executivas proferem em papéis, requerimentos e processos sujeitos à sua
apreciação. O despacho administrativo, embora tenha forma e conteúdo jurisdicional,
não deixa de ser um ato administrativo, como qualquer outro emanado do Executivo
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 20a ed., São Paulo:
Malheiros, 1995, p. 168)
O ato administrativo permanecerá no mundo jurídico até que seja verificada situação
que demonstre algum vício de legalidade ou que simplesmente comprove a sua
desnecessidade superveniente. Alguns atos ao serem elaborados podem vir defeituosos
no que tange a sua legalidade. Neste caso, a Administração Pública ou o Poder
Judiciário são legitimados para declarar a sua extinção por meio da anulação.
Mas essa não é a única forma de alteração do ato administrativo.
Existem outras, dentre elas se enquadram a convalidação, a revogação, a cassação, a
caducidade, a contraposição ou renúncia.
Conforme já dito, o contencioso administrativo relativo aos processos de compensação
obedece ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (§11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996). As hipóteses de nulidade são tratadas nos arts. 59 a 61, nos
seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Como se vê, os fatos eleitos pelo legislador para inquinar a validade do ato foram a
incapacidade do agente ou a preterição do direito de defesa (art. 59, incisos I e II).
As demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). O dispositivo
disciplinou, no âmbito do processo administrativo fiscal, o que a doutrina especializada
denomina de convalidação. O ato de convalidação deve ser praticado pela
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

Administração Pública para corrigir determinado ato anulável, de forma a ser mantido
no mundo jurídico para que possa permanecer produzindo seus efeitos regulares.
Na convalidação, o ato refeito retroage à data em que foi realizado, ambos formando
uma unidade. Nesse sentido, a lição de Marcus Vinícius Neder e Maria Tereza Martinez
Lopez (Processo Administrativo Fiscal Comentado, Dialética, 3a Edição, pag.584):
Em certos casos, o defeito do ato processual não leva, efetivamente, à decretação
de nulidade. O ato posterior pode restabelecer o ato irregular, o qual, então, se
revigora, evitando-se a aplicação da sanção de nulidade. A convalidação do ato é
“instrumento hábil para remover imperfeições, sanando vícios de invalidade,
afastando dúvidas nas relações jurídicas criadas”. O ato é refeito sem o vício
que maculava o ato passado e retroage à data em que foi realizado, ambos
formando uma unidade. (grifou-se)
O instituto pode ser utilizado em atos vinculados ou discricionários. E não se trata de
uma regra isolada no âmbito exclusivo do processo administrativo fiscal. A Lei no
9.784, de 1999 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal) também prevê a convalidação, nos seguintes termos:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.
Além do mais, a jurisprudência firmada no âmbito do CARF é no sentido de que não há
nulidade sem prejuízo. O seguinte precedente ilustra o entendimento dominante no
CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução
literal significa que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a
nulidade por vício formal se este não causar prejuízo.
Podemos, então, estar diante a uma violação à prescrição legal sem que disso,
necessariamente, decorra a nulidade. Como no presente caso, em que o art. 10,
IV do Decreto no 70.235/72 prescreve que o auto de infração conterá
obrigatoriamente a disposição legal.
Não obstante a existência de vício formal no lançamento, a sua nulidade não
deve ser decretada, por ausência de efetivo prejuízo por parte do
contribuinte em sua defesa. Não há de se falar em nulidade do lançamento,
por não restar configurado o binômio defeito prejuízo. (Acórdão Acórdão no
920201.539 – 2a Turma, Processo no 35386.001011/200616,Rel. Elias Sampaio
Freire, Sessão de 09 de maio de 2011). (grifou-se)
Assim sendo, em atendimento ao princípio do pas de nullité sans grief, a invalidade
processual há de ser entendida como uma sanção que somente será aplicada caso se
constate a presença do binômio defeito e prejuízo, devendo o último ser entendido como
obstáculo ao alcance da finalidade do ato processual. Isto é, não há de ser declarada a
nulidade de ato processual se este não causa prejuízo a alguém, já que o processo, como
meio de pacificação dos conflitos sociais, nada mais é do que o instrumento para
efetivação do direito.
Não obstante considerada a inexistência da motivação que fundamentou o indeferimento
do pleito da interessada, a sua nulidade não deve ser decretada, por ausência de efetivo
prejuízo por parte da contribuinte em sua defesa, pois, no presente caso, a DRJ, ao
apreciar a manifestação de inconformidade, determinou o retorno à Delegacia de origem
para verificação da existência, suficiência e disponibilidade de crédito pretendido em
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

compensação, pois não detém poderes para praticar o ato contestado. Não há de se falar
em nulidade do ato administrativo, por não restar configurado o binômio
defeito-prejuízo.
(...)
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
ARE 1076820 SP - SÃO PAULO 0000026-21.2015.6.26.0137
5. Inexistência de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, tampouco prejuízo à
Agravante, sendo certo que no sistema de nulidade vigora o princípio pas de nullité sans
grief, o qual dispõe que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando
houver efetivo prejuízo à parte devidamente demonstrado. Todavia, não ficou
evidenciado nos autos qualquer prejuízo à parte ou à marcha processual.
Finalmente, ainda acerca deste tema, para que seja configurada a nulidade é
imprescindível que a Recorrente aponta qual foi o prejuízo advindo da hipotética transgressão
por ele suscitada, e não apenas indicar uma violação.
2.1.2. PRESSUPOSTO II – O ônus da prova no processo administrativo fiscal por meio do
qual se pretende o exercício de um direito – direito a receber valores do erário, por
qualquer modalidade.
Tratando-se de processo administrativo fiscal por meio do qual a contribuinte
exerce o direito de pleitear um valor que entende caber-lhe por força de lei, é ônus de quem
alega, no caso a Recorrente, demonstrar e provar a existência do direito, no caso o crédito, por
ele requerido.
Tal sistemática encontra-se prevista no artigo 16 do Dec. 70.235/72, bem como no
CPC, seja ele o antigo (Artigo 333) ou o atual (artigo 373) , que sempre preconizaram ser de
quem alega o ônus de comprovar as alegações, como bem preconiza o Conselheiro José Renato
Pereira de Deus.
“Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo que a glosa deve ser
mantida na forma inaugural, considerando que inexiste nos autos documentos capazes
de comprovar a efetiva realização do negócio.
Com efeito, a simples juntada de nota fiscal, por si só, não é capaz de comprovar a
realização da operação. Para tanto, deveria a Recorrente ter demonstrado o pagamento
dos serviços e dos bens que ela adquiriu, nada foi feito para contrapor a acusação da
fiscalização. Aliás, tratando-se de operações comerciais, é dever das partes contratantes
averiguar a regularidade das empresas envolvidas, justamente para demonstrar a boa-fé
no negócio, sob pena de ser responsabilizada por atos tidos por inexistentes.
Ademais, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC1).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o
indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao
dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar
a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência
probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o
11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão
n.o 3401-003.096 - grifei)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da divisão
do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato
constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o
contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar o fato gerador do
tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já
haver pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como
isenção, impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do
Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A
desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo
ou extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser
comprovado, portanto,
pelo
contribuinte,
que
assume
no processo
administrativo de determinação e exigência do tributo posição equivalente a do
réu no processo civil”. (original não destacado)2
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a juntada dos
documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação da
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente
previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando por
qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado.
Soma-se a isso, que a escrituração somente faz prova a favor do sujeito passivo se
acompanhada por documentos hábeis à comprovar a origem do crédito pleiteado, conforme
previsão contida no artigo 26, do Decreto no 7574/20113.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235
estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar ainda contra outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.

2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
3 Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (DecretoLei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

O referido Decreto especifica objetivamente o momento da produção das provas
no seu artigo 16.
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;"
O próprio Decreto 70.235, no mesmo artigo 16 especifica as hipóteses em que é
possível a produção posterior de provas, o que faz de forma taxativa.
"§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância".
É certo que este colegiado admite até a juntada de provas em sede recursal,
contudo apenas nos casos em que o Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação, ou
Manifestação de Inconformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer aquela prova no
momento oportuno (Impugnação ou Manifestação de Inconformidade), o que definitivamente
não ocorreu no caso concreto.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria
todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse determinado que o
feito retornasse à instância original, implicaria uma perpetuação do processo e, (ii) caso as
provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido analisadas pela DRJ, geraria
indesejável supressão de instância e, em ambos os casos, representaria afronta direta ao texto
legal que rege o processo administrativo fiscal.
2.1.3. PRESSUPOSTO III – A verdade material, a relatividade dos princípios jurídicos, a
necessidade de harmonização entre eles e a relação entre os princípios e as regras.
A Recorrente suscita, em favor de seus argumentos, o princípio da verdade
material, que pretensamente lhe conferiria o direito de juntar provas a qualquer momento do
processo.
Contudo o princípio da verdade material não é uma estrela solitária mas sim mais
uma dentre tantas que integram as constelações do direito, devendo ser interpretada em harmonia
com todas elas e não isoladamente.
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

Ademais, o princípio da verdade material, como todos os princípios jurídicos,
inclusive e vida e a liberdade, é relativo, de onde se deflui que ela pode ser limitada por outros
princípios ou mesmo por regras. Tomando-se como exemplo o princípio do Devido Processo
Legal, não há dúvidas de que a Ampla Defesa é um de seus corolários, todavia limitado por
regras, por exemplo as que delimitam os prazos para o exercício do direito, após os quais não é
mais possível que seja exercido.
Neste sentido adoto e transcrevo as lições do Ilustríssimo Conselheiro Gilson
Macedo Rosemburg Filho acerca da verdade material no processo administrativo fiscal:
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é defeso às
partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em nenhuma das
hipóteses enumeradas acima.
De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas
constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em
seu favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências
gravosas, dentre elas a perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese,
opera-se o fenômeno denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar
para frente, não se admitindo, em regra, realização de instrução probatória tardia,
pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que se faça
em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco defende que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A Constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a
traçar-lhes o perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio
ilícitos. Em nível infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova,
regido por formas preestabelecidas, momentos, fases e principalmente
preclusões, constitui legítima delimitação ao direito à prova e ao seu exercício.
Falar em direito à prova, portanto, é falar em direito à prova legítima, a ser
exercido segundo os procedimentos regidos pela lei.
Por fim, a recorrente alega que a verdade material deve prevalecer acima de qualquer
outro princípio. Ela não deixa de ter razão, desde que a verdade material venha
acompanhada por provas inequívocas. Como sabemos, o processo deve estar instruído
com comprovantes do pagamento e com os demonstrativos dos cálculos. Não se pode
olvidar que esses demonstrativos, para servir de prova cabal, indiscutível, na
comprovação da base de cálculo de qualquer exação, devem refletir a contabilidade
fiscal do contribuinte e, para termos convicção que ocorreu a materialização dos dados
contábeis em tais demonstrativos, devemos analisar seus livros comerciais.
Noutro giro, o princípio da verdade material não é remédio para todos os males
processuais. Não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

caminhar para frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais -
essência de qualquer processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente no
Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das
necessárias formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem
harmonicamente os princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte
que se busque a verdade real, mas preservando as normas processuais que asseguram a
segurança, a celeridade, a eficiência e o bom andamento do processo.
Neste contexto, a falta de apresentação dos motivos que levaram ao erro de apuração da
exação, bem como a apresentação tardia de um dos seus livros fiscais, acarretou grandes
prejuízos à instrução processual, pois tornou inviável a apuração do valor devido e, por
consequência, a determinação de um eventual indébito tributário.
Por tudo que foi exposto, não restou caracterizado nos autos o direito líquido e certo que
ensejaria o acatamento do pedido do recorrente.
Neste sentido também discorre com peculiar maestria o Ilustríssimo Conselheiro
Vinícius Guimarães (Processo 10215.900541/2012-10)
É de se lembrar que não há que se falar em violação de quaisquer princípios jurídicos,
entre os quais, aqueles da verdade material, do contraditório e ampla defesa, legalidade
ou em ausência de motivação fática, quando a autoridade fiscal ou o órgão julgador,
ancorados na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na
convicção de que não foram juntadas provas suficientes, concluem pelo indeferimento
do pedido de ressarcimento e não homologa as compensações declaradas, afastando,
ainda, eventual pedido de diligência.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235
estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar ainda contra outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.
A partir dos alicerces acima estabelecidos é possível analisar individualmente
cada um das alegações suscitadas pela Recorrente.
2.2.
Nulidade por ofensa ao MPF-F (item II.1.1 do RV)
A Recorrente alega que o despacho decisório e a decisão da DRJ são NULOS em
razão de:
I.
o endereço constante do Mandado de Procedimento Fiscal foi o de São Paulo,
Capital, e os fiscais realizaram diligências em Araçatuba.
II.
muitas das intimações teriam sido emitidas por apenas um dos Auditores.
III.
o MPF deveria constar expressamente que houve delegação de competência de São
Paulo Capital para Araçatuba.
IV.
Houve desrespeito ao período indicado no MPF
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

Antes de adentrar nos argumentos é imprescindível pontuar que se trata de um
processo por meio do qual o contribuinte busca o exercício de um direito, e que segundo a
sistemática legal é ônus dele demonstrar a liquidez e certeza dos créditos pleiteados, o que se faz
pela escrituração contábil e a documentação fiscal.
Também é importante salientar que a Recorrente não combateu, de forma
dialética, os argumentos utilizados pela DRJ quando da prolação de sua decisão, de forma
dialética, limitando-se a repetir os mesmos argumentos lançados na Manifestação de
Inconformidade.
Finalmente é imprescindível enfatizar que a Recorrente também não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma concreta ou mesmo abstrata ou genérica, qualquer
prejuízo processual que tivesse advindo dos vícios por ela apontados, o que por si é suficiente
para que não seja declarada a nulidade do ato.
Cumpre destacar, ainda, que como bem exposto pela DRJ em sua decisão, que não
foi atacada neste ponto, o Auto de Infração foi lavrado em conformidade com o Dec. 70.235/72,
e sequer necessitava de MPF, eis que lavrado pela mesma autoridade a quem cabia prolatar o
despacho decisório.
O fato de os trabalhos de verificação e comprovação do direito creditório estarem sendo
conduzidos pela setor de fiscalização da DRF deve-se ao tipo de trabalho a ser efetuado
e não que se trata efetivamente de um procedimento típico de fiscalização tendente a
apurar irregularidades ou infrações à legislação tributária, que, em tese, deveria ser
precedido da emissão de um MPF-F.
Assim, voto por afastar as apontadas preliminares.
2.3.
Nulidade por incompetência do Superintendente (item II.1.2do RV)
A Recorrente alega que todo o trabalho fiscal e da DRJ são nulos em razão do fato
de que os procedimentos de jurisdição de outra nulidade descentralizada devem ser autorizados
pelo superintendente, o que não teria ocorrido.
O Acórdão proferido pela DRJ aponta que o Superintendente Regional pode
transferir a sua competência e atribuições entre as unidades de sua jurisdição, argumento que não
foi abordado no Recurso Voluntário que limitou-se a repetir os argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
Também é necessário salientar a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
demonstrar, de forma concreta ou mesmo abstrata ou genérica, qualquer prejuízo processual que
tivesse advindo dos vícios por ela apontados, o que por si é suficiente para que não seja
declarada a nulidade do ato e afastada a preliminar.
2.4.
Nulidade por incompetência da DRF de Araçatuba (item II.1.3 do RV)
A Recorrente alega que a decisão Recorrida é nula porque o despacho decisório
proferido em Araçatuba é nulo por ter sido emitido por autoridade incompetente, já que, no seu
entendimento, somente o Delegado de São Paulo possuiria competência para emitir tal decisão.
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

O Acórdão proferido pela DRJ aponta que o Superintendente Regional pode
transferir a sua competência e atribuições entre as unidades de sua jurisdição, argumento que não
foi abordado no Recurso Voluntário que limitou-se a repetir os argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
Também é necessário salientar a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
demonstrar, de forma concreta ou mesmo abstrata ou genérica, qualquer prejuízo processual que
tivesse advindo dos vícios por ela apontados, o que por si é suficiente para que não seja
declarada a nulidade do ato e afastada a preliminar.
2.5.
Nulidade por ausência de intimação para manifestação da Recorrente após o fim da
instrução (item II.1.4 do RV)
A Recorrente alega que o Despacho Decisório foi emitido sem que, após a
instrução, fosse concedido à Recorrente o prazo de dez dias para se manifestar sobre o
encerramento da instrução, o que seria uma nulidade cognoscível a qualquer tempo.
Neste aspecto também é necessário salientar a Recorrente não se desincumbiu do
ônus de demonstrar, de forma concreta ou mesmo abstrata ou genérica, qualquer prejuízo
processual que tivesse advindo dos vícios por ela apontados, o que por si é suficiente para que
não seja declarada a nulidade do ato e afastada a preliminar.
2.6.
Nulidade por ausência de intimação para apresentação de documentos (item II.1.5
do RV)
A Recorrente alega que a diligência do dia 13.11.2008 foi realizada sem que a
Recorrente fosse intimada para apresentar documentos.
Todavia tal fato não é capaz de gerar a nulidade arguida, eis que a Recorrente teve
diversas oportunidades para apresentar a documentação que consubstancia o seu crédito, aliás,
até a apresentação da Manifestação de Inconformidade ou mesmo, excepcionalmente, até a
interposição do Recurso Voluntário, sem que houvesse feito, limitando-se a afirmar que os
possui.
2.7.
Nulidade por ausência de concessão de prazo para apresentação dos documentos
que, segundo as recorrentes, se encontram no estabelecimento de São Paulo. (item
II.1.6 do RV)
A Recorrente alega que “Não obstante a vontade da Recorrente em fornecer os
documentos solicitados...” a fiscalização não concedeu prazo razoável para apresenta-los.
Cumpre apontar que o pedido de ressarcimento foi formalizado em 2005 e o
Recurso Voluntário apresentado em 2010, sem que houvesse sido apresentada a documentação.
Cumpre destacar que a lei fixou a Manifestação de Inconformidade como o
momento para apresentação da documentação comprobatória, salvo as exceções legais.
Não havendo qualquer irrazoabilidade ou ilegalidade, voto por afastar a
preliminar.
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

2.8.
Nulidade por “ausência de legislação que garante a possiblidade do indeferimento do
pedido de ressarcimento pelo motivo descrito no seu texto” (item II.1.7 do RV)
A Recorrente alega a nulidade do despacho decisório pelo fato de que não haveria,
em toda a legislação brasileira, possibilidade jurídica do indeferimento do ressarcimento pelo
motivo descrito no texto. Alega que o ressarcimento somente pode ser indeferido caso o
contribuinte não possua o direito. Alega ainda que não foi concedido prazo suficiente para a
apresentação dos documentos.
Em relação ao hipotético direito do contribuinte, como qualquer direito, encontra-
se condicionado ao cumprimento dos requisitos legais para a sua fruição, que no caso concreto
encontra-se na legislação tributária e, no que diz respeito à questão processual, ao Dec.
70.235/72, como já mencionado nos pressupostos teóricos desta decisão.
A única forma que a fiscalização teria para saber se a Recorrente possui ou não o
direito ao crédito seria com a apresentação dos documentos, no prazo estipulado pela norma
processual, o que não foi cumprido.
Por estes motivos, voto no sentido de afastar a preliminar.
2.9.
Nulidade por erro de motivação. (item II.1.8 do RV)
A Recorrente alega que o procedimento é nulo em razão de que a fundamentação
jurídica utilizada é, no seu entender, inadequada por não exprimir a vontade da Recorrente em
apresentar a documentação.
A vontade, elemento intrasubjetivo deve ser materializada por meio de ações
objetivas e, no caso concreto, seria consubstanciada pelo fato da Recorrente apresentar provas ou
mesmo indícios de provas, nos prazos legalmente previstos para tanto, o que não ocorreu no caso
concreto, não havendo qualquer vício de motivação e devendo ser afastada a preliminar.
2.10. Verdade Material. (item II.1.9 do RV)
A Recorrente alega que a Verdade Material aponta que a Recorrente possuía e
possui a vontade de fornecer todos os documentos comprobatórios do seu crédito.
A verdade material, como já mencionado nos pressupostos teóricos desta decisão,
deve ser interpretada em conjunto com outros princípios, como a duração razoável do processo e
especialmente com as regras que estipulam os prazos para juntada de documentos.
Descumpridos tais prazos, não há qualquer nulidade, razão pela qual devem ser
afastadas as preliminares
3.
Mérito.
3.1.
Direito ao Ressarcimento (item II.2.1 do RV)
A Recorrente alega possuir grande quantidade de documentos que comprovam o
seu direito ao crédito, mas não os juntou por serem de grande quantidade.
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

Como já mencionado nos pressupostos teóricos desta decisão, o processo
administrativo fiscal é regido por regras que, concretizando os valores inspiradores do
ordenamento jurídico e nos princípios positivados na Constituição e na legislação, estipulam
prazos e condições para o exercício do direito.
Não tendo a Recorrente se desincumbido do seu ônus de provar os fatos alegados,
sequer é possível aferir se há ou não o direito alegado.
Assim, é de se negar provimento a este capítulo recursal.
3.2.
Decadência (item II.2.2 do RV)
Alega que “O direito da Recorrente ao ressarcimento não pode ser mais indeferido
porque no caso incide o prazo quinquenal de homologação tácita do direito” previsto no artigo
150, §4o do CTN e 74, §5o da Lei 9.430/96.
Não há reparo a ser realizado na decisão de piso quanto ao não reconhecimento da
decadência da Fazenda Nacional de realizar auditoria fiscal acerca dos créditos alegados pela
Recorrente.
O presente processo trata de análise de pedido de compensação realizado pela
recorrente seguindo as regras da Lei no 9.430/96, que estabelece que a declaração de
compensação constitui-se em confissão de dívida, medida suficiente para a cobrança dos débitos
indevidamente compensados.
Ademais, é tranquila a posição neste E. Conselho de que são inaplicáveis os
prazos decadenciais previstos no art. 150, § 4o, e art. 173, ambos do CTN, quando estamos diante
da verificação da liquidez e certeza do direito creditório, procedimento necessário na análise da
possibilidade de homologação das compensações e/ou restituições.
Nesse cenário, ao contrário do alegado pela recorrente, os prazos decadenciais
previstos nas disposições do CTN, referem-se à extinção do direito da Fazenda Publica em
promover o lançamento do crédito tributário, não se aplicando às necessárias análises a respeito
da liquidez e certeza do direito creditório pretendido pela contribuinte, como no caso em
comento.
Por estes motivos, afasto as alegações relacionadas à decadência.
3.3.
Direito à aplicação da Taxa SELIC ao valor que pretende ser ressarcido (item II.2.3
do RV)
A Recorrente alega que possui o direito à aplicação da Taxa Selic aos valores que
pretende o ressarcimento e caso assim não seja entendido, a aplicação do artigo 39 §4o da Lei
9.250/95.
A recorrente pretende que seja determinada a aplicação da taxa Selic entre a data
do protocolo do pedido de ressarcimento até a data da completa satisfação do crédito, todavia
esta pretensão encontra óbice na Súmula CARF n. 125, nos seguintes termos: “No ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

3.4.
Direito à homologação tácita das compensações pelo transcurso do prazo de cinco
anos (item II.2.4 do RV)
A Recorrente alega que as compensações foram homologadas pelo decurso de
cinco anos, na forMa do artigo 74, §5o da Lei 9.430/96.
A DRJ, em sua decisão, firmou o entendimento de que a DCOMP mais antiga foi
de 31.03.2005 e a ciência da denegação ocorreu em 12.09.2009, portanto antes do prazo de cinco
anos.
A Recorrente não combateu esta decisão, limitando-se a repetir os argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
Assim, adoto e transcrevo os fundamentos da DRJ:
Em relação à homologação tácita das Declaração de Compensação (DCOMP),
esclarece-se que o prazo para que tal fenômeno ocorra, previsto no art. 74, § 5, da Lei n.
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei n 2 10.833, de 2003, é de cinco anos
contados da data da entrega da declaração.
Assim, como a DCOMP, relativa a este pedido, mais antiga foi apresentada em
31/03/2005, conforme documento de fl. 269, e o despacho decisório que denegou o
pedido foi cientificado à interessada em 12.09.2009.
Por estes motivos, voto por negar provimento a este Capítulo Recursal.
3.5.
Direito a Perícia (item II.2.5 do RV)
A Recorrente alega que possui direito a perícia e que a negativa cerceou o seu
direito à defesa e contraditório, corolários do Devido Processo Legal, nomeando perito
formulando quesitos.
A DRJ entendeu que a diligência não se presta para suprir a deficiência probatória
das partes mas tão somente quando a prova não puder ser produzida.
A Recorrente não combateu esta decisão, limitando-se a repetir os argumentos da
Manifestação de Inconformidade.
Efetivamente quanto ao pedido recursal para a realização de diligência, importa
esclarecer que a diligência é determinada quando o colegiado entende que o processo não está
em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou providências. A baixa do
processo em diligência, então, é meramente uma possibilidade. Em realidade, não poderia ser
diferente, pois deve sempre existir a liberdade para o julgador formar sua livre convicção
motivada. Ademais, repise-se, diligência não visa suprir a falta de produção de provas por aquele
que teria obrigação de apresenta-las, no caso, a recorrente através de todas a intimações de
esclarecimento requeridas pela Autoridade Fiscal, teve toda a possibilidade de trazer
provas documentais de suas alegações, revelando-se descabido o pedido de instrução
probatória suplementar.
4.
Conclusões
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000534/2005-45

Conclusivamente, voto por afastar as preliminares e, no mérito, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital